Tribunal: TJBA
Processo: 8122446-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122446-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: BENTA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTANA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EM PORTAL DIGITAL. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA E CADEIA DE FORNECIMENTO. MERO INTERMEDIÁRIO NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CONSUMIDORA IDOSA (89 ANOS). HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. USO DA EXPRESSÃO "E OUTROS" NO INSTRUMENTO DE QUITAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RESOLUÇÃO INTEGRAL DO PASSIVO COM O CREDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL.

CASO EM EXAME

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da plataforma SERASA pela manutenção de restrições de crédito em nome de consumidora idosa após a celebração e quitação de acordo extrajudicial intermediado pela própria recorrente, no qual constava que a transação abrangia o contrato principal e "outros".

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais consistem em: (i) definir se o SERASA possui legitimidade passiva para responder por falhas em sua plataforma de negociação; (ii) analisar se a informação prestada à consumidora foi clara e suficiente para delimitar o objeto do acordo; e (iii) verificar se a manutenção da negativação gerou dano moral passível de compensação.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, quanto à admissibilidade, o recurso preenche os requisitos legais, tendo sido o preparo regularizado após intimação deste Tribunal.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, a tese de "mero intermediário" não encontra amparo no ordenamento consumerista. O SERASA, ao criar o produto "Limpa Nome", auferir lucro com a visibilidade de sua marca e processar pagamentos através de empresas de seu grupo (PagueVeloz), insere-se diretamente na cadeia de fornecimento. A consumidora busca o portal justamente pela confiança depositada na marca SERASA para regularizar seu nome, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, o confronto dialético demonstra que a sentença deve ser integralmente mantida. A apelante sustenta que a autora teria ciência de que apenas certas dívidas foram negociadas. Contudo, o documento de ID 84206313 revela que o boleto gerado pela própria ré mencionava a quitação do contrato "E OUTROS".

Tratando-se de consumidora hipervulnerável pela idade (89 anos), o dever de informação deve ser cumprido com rigor máximo. A utilização de termos genéricos como "e outros" em uma plataforma denominada "Limpa Nome" induz o idoso à legítima crença de que está resolvendo todo o seu passivo com o credor. A distinção técnica entre "contas atrasadas" e "dívidas negativadas" é obscura e viola a boa-fé objetiva, pois o fornecedor tem o dever de ser exaustivo na descrição da oferta.

A apelante não se desincumbiu do ônus de provar que apresentou à autora, de forma destacada e compreensível, quais faturas estavam sendo excluídas. A inversão do ônus da prova foi aplicada corretamente, e a ausência do instrumento contratual detalhado milita em desfavor das rés.

O dano moral decorre da própria manutenção indevida da restrição após o pagamento (in re ipsa). O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se moderado diante da angústia causada a uma pessoa de idade avançada, respeitando os critérios de razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, não havendo razões para sua redução.

TESE

As plataformas de renegociação de crédito que integram a cadeia de consumo e utilizam termos genéricos em suas ofertas respondem solidariamente por danos morais decorrentes de vícios de informação que induzam o consumidor idoso a erro quanto à extensão da quitação de seus débitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVOS CITADOS E PREQUESTIONADOS

CF Art. 5º, incisos V e X, CDC Arts. 6º, III 7º, parágrafo único; Art 14, 25, § 1º, 37, § 3º; e 47. Lei 10.741/03, Arts. 2º e 3º, CPC Art. 85, § 11; Art. 373, II..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8122446-11.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
SERASA S.A
. e como apelada,
BENTA DE JESUS SANTANA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09
.